Tribunal: CARF
Processo: 10715.006157/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, ao alterar a redação do artigo 37 da IN SRF no 28, de 27/04/1994, ampliou para 7 (sete) dias o prazo para o registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal modificação deixou de considerar como infração a prestação da referida informação em período inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois, de aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, b, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.006157/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.990 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO
DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO
A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, ao alterar a redação do artigo 37 da IN SRF
no 28, de 27/04/1994, ampliou para 7 (sete) dias o prazo para o registro no
Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal modificação deixou de
considerar como infração a prestação da referida informação em período
inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois, de aplicação da
retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar as multas cominadas, aplicando-se a
retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB no 1.096/2010.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.006157/2009-92
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006157/2009-92

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre auto de infração aduaneiro,
por demora da prestação de informações de Embarque.
Ocorre, que por decisão da CSRF o processo retornou para julgamento, por
brevidade processual, transcrevo o relatório do acórdão em Recurso Voluntário proferido
anteriormente, sob no. 3201001.719:
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 125.000,00 consubstanciada no
auto de infração de fls. 01 a 12, referente à imposição da multa pela não prestação de
informação sobre veiculo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decretolei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, regulamentada nas Instruções Normativas 28 e
510, expedidas, em 1994 e 2005, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, as autoridades lançadoras,
ao verificar o cumprimento da obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF
28/1994, alterado pelo artigo 10 da IN/SRF 510/2005, constataram que a contribuinte
acima identificada deixou de registrar no prazo regulamentar os dados de embarque
referentes ao transporte internacional realizados no mês de janeiro de 2005 iniciado no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ALF/ GIG, concernentes as cargas
amparadas nas declarações de exportação DDE's listadas no demonstrativo "Auto de
Infração n° 0717700/00284/09", parte integrante do respectivo auto de infração, uma
vez que de acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF 28/1994,
considerase intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação efetuados pelo transportador em prazo superior a dois dias.
A contribuinte apresentou, às fls. 18 a 21, impugnação administrativa, por discordar da
exigência à qual foi intimada.
Na referida peça de defesa, a autuada alega em preliminar que o auto de infração em
apreço foi lavrado "com total carência de informações que possam relacionar as
Declarações de Exportações (DEs) nele referidas, com os respectivos conhecimentos
aéreos (AWBs)", o que impõe sua nulidade, "uma vez que dificulta, ou impede
completamente, a defesa da Impugnante, por não haver comprovação de que, realmente,
os registros mencionados teriam sido intempestivos".
No mérito, aduz que (i) autuação discrepa da norma reguladora da espécie, posto que a
locução "deve prestar", contida no artigo 37 do Decretolei 37/1966, modificado pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, constitui mera recomendação ao transportador, não
subsumindo suposto desatendimento à multa aplicada; (ii) a autuação não esclarece
quais são os conhecimentos aéreos a que se referem As diversas declarações de
exportação objeto da apuração realizada; (iii) jamais deixou de prestar as informações
pertinentes aos embarques às autoridades aduaneiras, pois de outra forma não teria
ocorrido o desembaraço, muito menos o embarque das referidas mercadorias; (iv) em
atendimento à recomendação legal imediatamente disponibilizou às autoridades
aduaneiras dossiê contendo os conhecimentos aéreos, manifestos do vôo e demais
documentos pertinentes à carga, o que causa estranheza à firmação contida na peça
acusatória; (v) a rigor não há fato gerador para as multas aplicadas no presente auto de
infração, pois o fato gerador de qualquer penalidade é o descumprimento de obrigação
legal, e não de mera recomendação, como é o caso dos autos. Nesse sentido, requer seja
declarada a nulidade do auto de infração, bem assim o cancelamento da multa
equivocadamente aplicada.
Sobreveio decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC,
que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido. Os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido encontramse
consubstanciados na ementa abaixo transcrita:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006157/2009-92

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2005 a 31/01/2005 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DE FATO E DE DIREITO.
INOCORRÉNCIA É descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta
de fundamentação de fato e de direito, quando se constata que todos os fatos e bases
legais indispensáveis à compreensão do feito fiscal e à sua validação estão presentes no
auto de infração e no relatório que o acompanha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2005 a
31/01/2005
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação de prestar A. Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas é punível por embarque
no veiculo transportador, cuja data a ser considerada, segundo a legislação de regência,
é a do vôo, no caso de transporte aéreo internacional.
NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
CONHECIMENTO
DE
CARGA.
TRANSPORTADOR.
É defeso ao transportador aéreo alegar desconhecer o número atribuído à declaração
para despacho de exportação uma vez que referida informação deve obrigatoriamente
constar em todos os documentos que instruem o despacho, em especial no
conhecimento e no manifesto de carga.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÓNOMA.
NATUREZA
OBJETIVA
DA
INFRAÇÃO.
As penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque de mercadoria
destinada A exportação, prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui natureza objetiva, cuja sanção objetiva
disciplinar seu cumprimento tempestivo, por parte dos transportadores e seus
representantes.
Inconformada com a decisão, apresentou a recorrente, tempestivamente, o presente
recurso voluntário. Na oportunidade, reiterou os argumentos colacionados em sua
defesa inaugural.
Afirma, ainda, que a aplicação da multa deve ser cancelada em virtude da observação do
princípio da retroatividade da norma mais benigna, qual seja a Instrução Normativa
RFB n° 1.096, de 13/12/2010, que deu nova redação ao artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, ampliando para 7 (sete) dias o prazo para o registro dos
dados relativos às cargas destinadas à exportação no caso dos embarques por via aérea.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão por essa Turma
assim ementado:

REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A partir da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto Lei no 37/66, a multa
aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode ser elidida, desde que
a omissão seja sanada antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006157/2009-92

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento, aplicase
a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito ao
princípio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.

Posteriormente foi apresentado Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que foi assim julgado pela 3a. CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decretolei37/ 66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente
de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira

Após o julgamento a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração alegando
em síntese: aplicação da retroatividade benigna para o prazo de 7 (sete) dias, nos termos na IN
1.096/2010.
Não foi conhecido dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 3a. CSRF, no
entanto, foi ajuizada demanda judicial conforme consta em fl. 291 e seguintes do eprocesso, o
qual deferiu o pedido de seguimento dos Embargos de Declaração.
Devidamente processo, foi assim julgado os Embargos de Declaração na 3a.
CSRF:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Constatada a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada,
devem ser acolhidos os embargos de declaração e sanado o vício apontado, nos termos
do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Admitemse, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração, para
correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error in judicando
decorrente da má apreciação da questão de fato e/ou de direito.

Com isso, os autos retornaram para essa Colenda Turma de julgamento para que
se enfrente a aplicabilidade da retroatividade benigna.
É o relatório.

Voto
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006157/2009-92

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
Considerando o julgamento proferido pela 3a. CSRF para que os autos retornem
para julgamento, é de trazer a baila que o único ponto questionado pela contribuinte nos
Embargos de Declaração é da aplicabilidade da retroatividade benigna nos termos do art. 37, da
IN 1.096/10, para que se aplique o prazo de 7 (dias) para registro do embarque e não de 2 (dois)
O auto de infração encontra-se fundamentado no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, e no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 2005.
Fato notório nos presentes autos e incontroverso que do momento dos registros de
embarque encontrava-se em vigor a IN 510/2005, que em seu art. 37, trazia previsão de que o
prazo para registro era de 2 (dois) dias após o embarque.
Contudo, invoca a contribuinte a aplicabilidade da retroatividade benigna, por se
tratar de uma sanção, a Recorrente faria jus a tal benefício.
Nessa linha, é importante trazer as hipóteses do art. 106 do Código Tributário
Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.

Nota-se que na hipótese do caso, verifica-se que a IN 1.096 deixou de tratar como
infração o não registro do embarque até 2 (dois) dias, passando ao prazo de 7(sete) dias, caso
previsto no art. 106, II, a do CTN.
Nesse caso, faz jus a contribuinte a aplicabilidade da retroatividade benigna, no
mesmo sentido já se posicionou esse CARF:

MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Aplica se retroativamente a norma tributária penal que comina penalidade mais benéfica
que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. Processo
10715.008225/200958. Acórdão 3803006.290. Cons. Hélcio Lafetá Reis Relator.

Ainda, compulsando os autos, verifico que existem registros superior ao prazo de
7 (sete) dias, assim, dando parcial provimento ao recurso, para exonerar as multas cominadas,
aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB no 1.096/2010.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006157/2009-92

Conclusão
Assim, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar as
multas cominadas, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB no
1.096/2010.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital